Tribunal: STF
Processo: AI 756858
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DE 
   PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de 
   afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, 
   do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e 
   da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de 
   legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.